Tribunal: TJSP
Processo: 1036013-31.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ) – Direito à inclusão do PIQ no cálculo dos adicionais por tempo de serviço, 13o salário e 1/3 de férias – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG,

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ) – Direito à inclusão do PIQ no cálculo dos adicionais por tempo de serviço, 13o salário e 1/3 de férias – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1036013-31.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIA
APARECIDA DE CARVALHO ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA DE
FÁTIMA BATISTA DOMINGUES, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA,
VILMA CANDIDO DA SILVA FERREIRA, ORIDES ANTUNES DA SILVA
SAMPAIO, OSVALDO CASTILHO, EDNA ANDRADE DOS SANTOS, ANTEMO
DEL OMO JÚNIOR, LEONARDO CORREA DE MEDEIROS, MARIA JOSÉ PEREIRA
DE MACEDO, NAGMA CHAVARI PAZ e ROSENTINA HELENA DE ANDRADE
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado
anteriormente prolatado. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036013-31.2014.8.26.0053 -Voto no 11.327 - AL
2
Apelação no 1036013.31.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Maria Aparecida de Carvalho Arruda e outros
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Maricy Maraldi
Voto no 11.327
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
PRÊMIO DE
INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ) Direito à inclusão do PIQ
no cálculo dos adicionais por tempo de serviço, 13o salário e 1/3
de férias Pagamento das diferenças havidas Lei no 11.960/09
Juros e correção monetária Reexame da matéria à luz do artigo
1.030, inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C.
STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ
Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 190/192), a controvérsia relativa
à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de mora e
correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora, em razão
do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 164/172) nos
autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na
apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C.
STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 180/181.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036013-31.2014.8.26.0053 -Voto no 11.327 - AL
3
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou,
reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de sua decisão
em causas que versem sobre precedentes vinculantes, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036013-31.2014.8.26.0053 -Voto no 11.327 - AL
4
da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do caso paradigma (AgR
612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 147/161, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas, posterior ao
advento da lei no 11.960, de 30.06.09, quanto aos juros aplicar-se-á a taxa
correspondente a dos depósitos em caderneta de poupança, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
conforme já determinado no v. acórdão, utilizar-se-ão os índices previstos na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerada a aplicação
do IPCA-E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)